Tribunal: STF
Processo: ARE 1584674
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade da Administração. Indenização por Dano Material. Acidente de Trânsito. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso com base na Súmula 279 do STF e na necessidade de reanálise fático probatória.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    3. O recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo Regimental não provido.